Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712369-86.2018.8.07.0000 RECORRENTE: B2EXPRESS - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por B2EXPRESS - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA (ID 13428098), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Corte Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID. 61121480). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 56 da sistemática da repercussão geral (RE 576155) (ID 61121480, p. 106/107). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional não se debruçam sobre a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em que se questiona acordo firmado entre o contribuinte e o Poder Público para pagamento de dívida tributária. Debatem, porém, acerca da “possibilidade ou não de a remissão instituída pela Lei Distrital no 4.732/2011 ser aplicada ao caso, considerando a natureza jurídica da condenação objeto da Ação Civil Pública, os efeitos da declaração de sua constitucionalidade no bojo da ADI no 2012.00.2.014916-6”. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029